Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando a relação de amizade entre o réu e a vítima tiver sido fundamento para o reconhecimento do privilégio previsto no § 1o do art. 121 do CP.
VI – A prática de novo crime durante cumprimento de prisão domiciliar justifica a valoração negativa da conduta social.
VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
IX – Ao estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial ou qualificada, a Jurisprudência afastou a possibilidade de gradação do quantum redutor quando não se tratar de confissão plena.
X – Recurso conhecido e parcialmente provido.